Tribunal: TJDFT
Processo: 0700044-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. VALIDADE DO RECONHECIMENTO INFORMAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.258 DO STJ. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO ATIVA E DIRETA NA SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas por vasto conjunto probatório, que inclui a palavra da vítima, que é dotada de especial relevância em crimes patrimoniais, o reconhecimento seguro do acusado, a apreensão da res furtiva em seu poder e os harmônicos depoimentos policiais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. Ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a sua validade é preservada quando corroborado por outras provas autônomas e independentes, como a posse do bem subtraído e a coerência dos demais elementos de convicção. Aplicação da Tese n. 6 do Tema 1.258 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação dolosa quando o acervo probatório demonstra a participação ativa e direta do réu na execução do assalto, e não mera aquisição posterior do bem. A posse do bem em condições de ocultamento, logo após o evento delitivo, gera presunção de autoria que a defesa não logrou desconstituir.
4. Ausente parâmetro legal fixo para quantificação do aumento da pena-base, a jurisprudência consolidou a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo cominado abstratamente ao tipo penal, a cada circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do Código Penal.
4.1. Aplicado tal critério pela sentença recorrida, não há reparos a serem efetuados, notadamente por não se tratar de direito subjetivo do réu, mas de juízo discricionário do julgador, devendo a fração escolhida observar a coerência e segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.